Tribunal: STF
Processo: ARE 1409332
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 39, p. 2):



    “Ação declaratória c.c. anulatória e repetição de indébito. IPTU dos anos de 2012 a 2015. Município de Santos. Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídico tributária. Autora possuidora de imóveis pertencentes à União, por aforamento e ocupação. Construção e exploração de terminal portuário. Incidência do IPTU. Orientação do C. STF (RE 601.720/RJ Tema 437, e RE 594.015/SP Tema 385). Imóveis em área de expansão urbana (CTN, art. 32, §2º). Dispensa dos requisitos do §1º do art. 32 do CTN. Parte considerável dos imóveis em área de preservação permanente. Restrições impostas pela APP que não esvaziam o conteúdo econômico dos bens. Limitações ambientais que poderão refletir no valor venal dos imóveis, base de cálculo da exação. Existência de edificações nos imóveis. Imposto devido pela alíquota de 1% (LM 3.750/71, art. 14). Sentença de parcial procedência. Sucumbimento recíproco. Condenação proporcional das partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios (CPC, arts. 86, caput, e 85, §14) . Recursos oficial e voluntários das partes parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e 60, §4º, IV, 145, §1º e 156, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta a impossibilidade de tributação, pelo IPTU, das áreas ocupadas, articulando com “a comprovada e reconhecida ausência de manifestação de capacidade contributiva”. Alega que a posse e o domínio útil dos imóveis não são exercidos de forma plena, dadas as restrições impostas pela APP, apontando, ainda, a precariedade da posse.



    Por fim, assevera que “por não ter se configurado no caso concreto, como demonstrado pelo conjunto probatório dos autos e reconhecido no acórdão, a hipótese de incidência do Imposto Territorial, consistente na posse ou propriedade de imóvel não edificado, localizado em zona urbana, devem ser integralmente cancelados todos os lançamentos realizados pelo Município a este título, sob pena de grave violação aos arts. 105,I, 5°, LIV, e 60, § 4°, IV, todos da CR.” (eDOC 41, p.22)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência do Tema 437 da repercussão geral e, quanto à matéria restante, inadmitiu o apelo com base nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Colegiado local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 39, p. 5-9):



    “Trata-se de ação em que a autora, operadora de terminal portuário em Santos, pretende o reconhecimento da não incidência do IPTU sobre os imóveis que ocupa a título de aforamento oneroso e simples ocupação, lançados pelo Município sobre números 71.001.007.000 e 71.001.008.000, porque caracterizados como imóveis rurais, ausentes melhoramentos públicos que justifiquem a incidência do imposto, bem como posse precária sem “animus domini”, considerando ainda que grande parte dos imóveis está inserida em área de preservação permanente, e, por isso, esvaziada de proveito e conteúdo econômico.



    (...)



    Acerca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU dispõe o Código Tributário Nacional:



    (...)



    A situação da autora, detentora do domínio útil de uma das áreas que compõem o empreendimento portuário, em decorrência do aforamento, e possuidora da outra área em decorrência da ocupação, a legitima como sujeito passivo do IPTU (CTN, art. 34). 



    Tal legitimidade passiva também está expressa na Lei Municipal de Santos nº 3.750/71 (Código Tributário Municipal), que em seu art. 17, III, prevê a exata situação da autora como parte legítima a responder pelo imposto.



    (...)



    Também, não é o caso de se reconhecer a isenção do imposto em relação à autora, por ausência de lei municipal concessiva do benefício fiscal, na hipótese dos autos. 



    O argumento de que a autora recolheria o ITR incidente sobre toda a área ocupada, não merece guarida, pois não demonstrada a alegação, restringindo-se a requerente a acostar aos autos eventual recolhimento de guias DARF sem qualquer especificação do valor pago e a que título, carecendo de comprovação o recolhimento do imposto sobre a propriedade rural, o que poderia ter feito com a juntada das respectivas declarações que ensejaram os valores porventura quitados a esse título.



    A ausência de melhoramentos públicos implantados e mantidos pelo Poder Público na área, como afirmado pela prova pericial, também não é óbice à incidência do IPTU, uma vez que a Lei Complementar de Santos nº 729/2011 incluiu os imóveis objeto da tributação em área de expansão urbana Zona Portuária e Retroportuária, se enquadrando a hipótese de incidência tributária ao art. 32, § 2º, do Código Tributário Nacional.



    (...)



    No caso concreto não restou comprovado que a limitação caracterize uma interdição ou esvaziamento econômico da propriedade, mas sim sujeição às normas e restrições de fruição, para impedir ou minimizar os impactos da interferência humana e o desequilíbrio do ecossistema. 



    Não há elementos indicativos de desvalorização significativa do preço de mercado do imóvel em decorrência da APP, e nem motivos para afastar o fato gerador do IPTU no presente caso, devendo o imposto incidir sobre a totalidade da área ocupada pela autora, observando que as restrições inerentes à parcela dos imóveis inserida em área de preservação ambiental permanente serão consideradas na apuração do valor venal, que é a base de cálculo do imposto em questão (CTN, art. 33).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão, sedimentada no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017, em que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    Ademais, a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358). 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1348095 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 21.03.22)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Alteração do cadastro imobiliário. Requisitos. Lei Municipal nº 885/1991. Decreto Municipal nº 21/2013. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1188621 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.06.19)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente